Tribunal: TCU
Processo: 017.027/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7786/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.027/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Angela Carneiro da Silva (XXX.955.307-XX); Araci Silva Rita Santos (XXX.395.529-XX); Cleide Rodrigues Cruz (XXX.250.707-XX); Clisete Rodrigues Cruz (XXX.094.347-XX); Crijalva Rodrigues Cruz (XXX.893.777-XX); Crisangela Rodrigues Cruz (XXX.196.667-XX); Cristiane Rodrigues Cruz Guillan (XXX.029.277-XX); Derli Ribeiro Pinto (XXX.936.107-XX); Marinalva Santos do Nascimento (XXX.075.777-XX); Sueli Ribeiro Pinto (XXX.384.757-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.